Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000749-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ - CPF: 971.324.112-68 (PACIENTE), 9° vara criminal (IMPETRADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (IMPETRANTE), THAIANE MAIA LOPES - CPF: 043.871.992-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FONSECA PAIXAO - CPF: 025.889.562-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE PRESO PORTANDO 58,70 KG DE MACONHA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA –PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
–SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – ENUNCIADO 25 DO TJMT – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 316 DO CPP – MAGISTRADA PROCEDEU ANÁLISE DA SEGREGAÇÃO EM 18/12/2020 APÓS PROVOCAÇÃO DEFENSIVA DO PACIENTE –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA

– PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (58,70 kg).

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que se encontrar.
In casu
, a magistrada analisou, após provocação defensiva, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O deferimento da substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal, o que não ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5o da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Bruno Henrique Moreira Pariz
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 20 de julho de 2020 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 e 40, ambos da Lei no 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante expõe que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser revogada, uma vez que não se comprovou a necessidade da manutenção

da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, volte a cometer novos delitos.

Alega que a prisão preventiva vem fundada nas cláusulas da conveniência da instrução penal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Expõe que não restou devidamente demonstrado o
periculum libertatis
.

Ressalta ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, o que autorizaria a concessão da ordem liberatória.

Pugna, ainda, pela necessidade de revisão ou reanálise da prisão preventiva, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Desse modo, requer, liminarmente, que se proceda a revisão da decisão de segregação preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do Código de Ritos Penais para, consequentemente, determinar a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, requer a determinação de outra medida restritiva menos gravosa, tais como a prisão domiciliar ou a concessão de liberdade mediante monitoramento eletrônico (Id. 73140966). Juntou documentos (Id. 73140967 e ss.).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 73253971), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, vindo aos autos (Id. 74447460).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 76333999), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRIVATIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – PACIENTE APREENDIDO EM POSSE DE 58,700 KG (CINQUENTA E OITO QUILOS E SETECENTOS GRAMAS) DE MACONHA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS NÃO CONSTITUEM MOTIVOS APTOS A IMPEDIR, POR SI SÓS, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE SE PRESENTES REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS -
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
Bruno Henrique Moreira Pariz
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Ab initio
, para a adequada análise da manutenção da prisão cautelar do paciente nos termos do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente,
in verbis
:

“[...] Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa, auto de exibição e apreensão e demais documentos, dando RAFAEL FONSECA PAIXÃO, BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ e THAIANE MAIA LOPES como infratores do crime de tráfico de drogas interestadual capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2.006, ocorrido, em tese, no dia 20/07/2020.

[...]

Por outro lado, embora a Lei no 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, ampliando a possibilidade de concessão de liberdade provisória, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria pela prisão em flagrante, através dos depoimentos dos policiais rodoviários federais e das confissões dos autuados RAFAEL e BRUNO, também está presente um dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública.

Digo isto porque, conforme de depreende pelas declarações dos suspeitos BRUNO e RAFAEL, os dois foram contratados pelo vulgo ‘Nego’ para realizar o transporte de uma carga de entorpecente da cidade de Ponta Porã até o Estado de Rondônia, sendo que, para tanto, cada um receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ademais disso, eles relataram que saíram de Rondônia com destino a Ponta Porã/MS, no dia 15/07/2020, e após carregar o veículo com tabletes de maconha, de forma ocultada, retornaram a viagem para Rondônia no dia 19/07/202, seguindo, ademais, o trajeto repassado pelo proprietário das substâncias proscritas, conforme se evola pelas informações de inteligência policial que acompanham a presente comunicação.

Desta feita, ao passarem pelo Posto da PRF localizado na BR 364, foram abordados e, durante a revista veicular, foram localizados e apreendidos 58,70kg (cinquenta e oito quilogramas e setecentos gramas) de maconha.

[...]

Nesse diapasão, conclui-se que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizadas pela expressiva quantidade de entorpecentes que estavam transportando, fator que, por si só, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social.

A propósito, este tem sido o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

De mais a mais, frisa-se que os delitos imputados aos segregados são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

[...]

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAFAEL FONSECA PAIXÃO, BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ e THAIANE MAIA LOPES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]”
(Id. 38347415 – autos 17751-90.2020.811.0042, p. 90/93)

Da análise da decisão acima, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Registro, que a denúncia foi recebida em 01o de fevereiro de 2021 nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de denúncia ofertada em desfavor de RAFAEL FONSECA PAIXÃO, BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ e THAIANE MAIA LOPES, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 33, caput, 35, caput, e 40, inc. V, todos da Lei n° 11.343/2.006.

Devidamente notificados, os réus apresentaram suas defesas preliminares, sendo que RAFAEL requereu, preliminarmente, que seja desentranhado a perícia realizada em seu celular, por alegar ser nula, já que foi torturado para fornecer a senha do mesmo para que os policiais tivessem acesso a ele. Já THAIANE requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia em relação a ela, sob o argumento de ausência de tipicidade em sua conduta e falta de justa causa para a deflagração da ação penal.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela rejeição das preliminares arguidas pelos denunciados RAFAEL e THAIANE e, consequentemente, o recebimento da denúncia com a designação de audiência de instrução.

É o relatório do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

Em que pese a arguição de que é nula a perícia realizada no aparelho celular do réu RAFAEL, tenho que
não
lhe assiste razão. EXPLICO:

De proêmio, observo que, quando ouvido perante a d. Autoridade Policial, o acusado, além de ter confessado a prática delitiva, acredito que visando ser beneficiado com a causa de diminuição legal prevista no artigo 41 da Lei de Drogas[1], caso seja eventualmente condenado, cooperou com a investigação policial e para que fosse identificado o suposto proprietário dos entorpecentes apreendidos, autorizou que os policiais federais tivessem acesso ao seu aparelho celular. Inclusive, tal fato é observado pelo seu interrogatório extrajudicial e termo de declaração que foram devidamente assinados por ele.

Ademais, no referido termo de declaração consta a seguinte narrativa, que foi, ao final, assinado pelo denunciado RAFAEL:

“Ao(s) 20 dias do mês de julho de 2020, nesta SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLlCIA FEDERAL EM MATO GROSSO, em Cuiaba/MT, onde se encontrava LUCIANA MIDON CAMPOS DA LUZ, Delegada de Policia Federal, compareceu RAFAEL FONSECA PAIXAO naturalidade brasileira, solteiro, filho de SIMONE BASTOS DA FONSECA PAIXAO e Marcos Antonio Gullo da Paixao, nascido aos 02/04/1993, CPFn°025.889.562-46, residente na Rua Miguel Calmon, 4170, Bairro Castanheira, Porto Velho/RO, fone (69)9242-7124, instrução primeiro grau incompleto, profissão motorista de aplicativo, documento de identidade n° 1613012/SESDEC-RO, CNH 05486918914 Inquirido no interesse do IPL2020.0073383, RESPONDED: QUE o INTERROGADO AUTORIZA FORMALMENTE esta subscritora bem como a equipe policial desta SR/PF/MT a ter acesso ao inteiro teor do conteúdo de seu aparelho celular apreendido nesta data quando de sua prisão em flagrante, o qual possui terminal (699242-7124), bem como acesso ao extrato telefônico que precisar junto a operadora de telefonia referente a qualquer época que achar necessário; Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com a declarante e comigo, e na presença da testemunha de leitura APF LOPES (matrícula 20320), que o lavrei.”

Após a lavratura do flagrante, mas antes de adentrar no Sistema Prisional, o acusado foi submetido a exame de corpo de delito e, conforme se denota pelo Laudo Pericial n° 1.1.02.2020.014427-01 (ID 46601954), o médico que o confeccionou, constou no campo ‘HISTÓRICO’, que “o periciando (...) nega que tenha sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado”. E, ainda, no campo ‘CONCLUSÃO’, ressaltou que “não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de
Rafael Fonseca Paixão
”.

A vista disso, ao contrário do sustentado pela defesa, verifico pela aludida prova pericial que o réu não foi torturado.

E mais, conquanto questione a idoneidade da d. Autoridade Policial e dos policiais rodoviários federais que realizaram sua prisão em flagrante e os policiais federais que estavam na Delegacia quando da lavratura do flagrante, tenho que a defesa não juntou qualquer prova a fim de desmerecer suas declarações, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

De mais a mais, lembro que, por serem servidores públicos, suas declarações gozam de fé pública.

[...]

Diante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa, por entender que não houve qualquer nulidade na perícia realizada no celular do acusado RAFAEL, mormente porque, diante de sua anuência voluntária, não havia necessidade de se conceder autorização judicial.

Já em que pese as preliminares arguidas pela defesa da acusada THAIANE (ausências de tipicidade em sua conduta e de justa causa), entendo que as mesmas se confundem entre si, já que o objetivo de ambas é argumentar a inocência da acusada. Porém, entendo que as mesmas
não
merecem prosperar.

Digo isto porque, além da materialidade demonstrada pela apreensão de 58,70kg (cinquenta e oito quilogramas e setecentos gramas) de maconha que foram localizados dentro do veículo onde tinha como ocupantes a denunciada THAIANE e seus comparsas RAFAEL e BRUNO (termo de apreensão e laudo pericial), também há indícios de sua participação nas práticas delitivas, eis que, conforme já destacado por esta magistrada no momento de analisar a legalidade da prisão em flagrante dos 03 (três):

“(...) conquanto o trio negue a participação da autuada THAIANE, o certo é que, pelos extratos telefônicos retirados do aparelho celular do suspeito RAFAEL, com a autorização deste, e contidos nas informações de inteligência policial, há indícios sim de sua participação na prática delitiva. Inclusive, RAFAEL afirmou, perante a d. Autoridade Policial, “que THAIANE sabia que iriam para Ponta Porã/MS, (...) o interrogado e BRUNO acabaram avisando ela dessa situação lá em Ponta Porã/MS tendo ela aceitado voltar com eles novamente”.

Com isso, apesar da defesa sustentar que a ré é inocente, urge aclarar que traficante não é apenas quem efetivamente comercializa entorpecente, mas sim, todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de drogas, até porque o tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006[2] é múltiplo.

[...]

Ainda nessa esteia, eis o Enunciado Orientativo n° 7 do TJMT:

“7. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Desta feita, por as condutas da acusada se amoldarem aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, entendo que há justa causa para a deflagração da presente ação penal, posto que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal estão devidamente preenchidos e, ademais, inexiste qualquer uma das hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).

Por este motivo,
REJEITO
referidas preliminares.

Assim, superada a questão preliminar, entendo que a dinâmica do evento descrito na inicial acusatória precisa ser melhor esclarecido, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal nas condutas dos denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei no 11.343/2006,
RECEBO A DENÚNCIA
oferecida pelo Parquet contra os denunciados
RAFAEL FONSECA PAIXÃO, BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ
e
THAIANE MAIA LOPES
. [...]”
(Id. 48004686, autos 19572-32.2020.811.0042)

Em 18 de dezembro de 2020, a autoridade apontada como coatora procedeu à análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor de BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ, onde argumenta, em síntese, que é detentor de bons predicados subjetivos e que inexistem motivos para permanecer preso.

[...]

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida por esta magistrada, no dia 21/07/2020, nos Autos de Prisão em Flagrante Delito n° 17751-90.2020.811.0042 - Código n° 632039, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente que estava transportando de Ponta Porã/MS com destino a Rondônia (58,700kg de maconha), sendo que, para tanto, ia receber a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

[...]

Com isso, apesar do réu possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

[...]

Diante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva aforado em favor de
BRUNO HENRIQUE MOREIRA PARIZ
. [...]”
(Id. 73140989)

In casu
, a magistrada analisou após provocação defensiva a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente em 18 de dezembro de 2020, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao
artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal
, cumprindo mencionar, de todo modo, que o Supremo Tribunal Federal em recente julgado firmou o entendimento de que o término do período de 90 (noventa) dias sem a consequente revisão não tem por consequência imediata a liberação do acusado.

No caso, se apura a prática de crime de tráfico ilícito de drogas, não se verifica delonga injustificada na marcha processual, em especial, porque o feito, em que pese a situação de pandemia de COVID-19, que ensejou a suspensão dos prazos e a redesignação de audiências -, segue o seu curso, inclusive, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de fevereiro de 2021.

Ademais, acerca da possibilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, constato que há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria –
fumus comissi delicti
, bem como, pela presença do
periculum libertatis
.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar, estando presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade indigitada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

A segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, baseada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante enquanto transportava 58,70 kg (cinquenta e oito quilos e setecentos gramas) de maconha.

Conforme posicionamento adotado por este Sodalício, transcrevo o teor do Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Na hipótese, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida - 5 tijolos de maconha, totalizando mais de 3kg da droga -, o que evidencia a gravidade exacerbada da conduta imputada, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso o acusado seja mantido em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 631.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, é fundamento idôneo a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

O pleito de substituição da medida cautelar por prisão domiciliar não merece prosperar, tendo em vista que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Incabível, portanto, a concessão do benefício da prisão domiciliar.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
,
inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Henrique Moreira Pariz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021